Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção de condomínio. Aluguel. Uso exclusivo do imóvel. Companhia do filho comum. Dever de indenização. Copropriedade. Prazo para o pagamento. Discussão posterior.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que decretou a extinção do condomínio sobre imóvel já partilhado, mas não arbitrou indenização, nem fixou prazo para o pagamento da cota parte referente aos móveis.

II. Questões em discussão
2. Há basicamente duas discussões: (i) saber se os alugueres são devidos mesmo se o imóvel em condomínio é ocupado por um dos condôminos, na companhia do filho comum; (ii) se cabe a fixação de prazo para o ex-cônjuge pagar a quota parte referente aos bens móveis cujo condomínio foi extinto.

III. Razões de decidir
3. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, assegura ao outro, que não usufrui do bem, indenização, correspondente a quota-parte do valor estimado de um aluguel.
4. A ocupação do imóvel pelo condômino na companhia do filho comum não afasta o direito à percepção de alugueres, uma vez que se funda no direito de copropriedade, não se confundindo com a obrigação alimentar.
5. A fixação do prazo, sequer requerida na origem, pode e deve ser debatida na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “É devido o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos condôminos, ainda que sob a companhia do filho comum.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98 e 880; CC, artigos 1.319 e 1.326.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917350, 07037853920238070005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024.